Tribunal: TJDFT
Processo: 0751320-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751320-73.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido na apelação (id 68817412) interposta pelos autores contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília (ids 68817400 e 68817410 – EmD rejeitados), que revogou em parte a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente a demanda “para considerar legítima a notificação acerca da possibilidade de exclusão dos filhos que não comprovaram a condição de dependentes”. Sustentam a necessidade de manutenção do terceiro e quarto apelantes no plano de saúde, em razão da surrectio/supressio, pois figuraram como dependentes do titular, sem oposição da parte contrária, por mais de 28 anos. Afirmam que, por mais de duas décadas, o apelado usufruiu do pagamento do plano de saúde dos dependentes sem nunca ter alegado descumprimento contratual. Alegam que a conduta do apelado contraria a boa-fé objetiva. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão liminar que autorizou sua manutenção no plano de saúde (id 181951651) volte a vigorar até o julgamento do mérito do apelo, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença (id 68817417). 2. Não constato a presença do fumus boni juris necessário para o restabelecimento do plano, reputando consistentes, por ora, os fundamentos da sentença (id 68817400): “(...). Em princípio, cabe analisar a natureza da relação jurídica sob julgamento. Constata-se que a empresa demandada presta serviços de plano privado de assistência à saúde, com habitualidade e profissionalismo, consubstanciando perfeita subsunção ao art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que os postulantes se adequam à definição de consumidor, porquanto contrataram serviços como destinatários finais, razão pela qual se impõe o reconhecimento da natureza da relação de consumo e aplicação das regras protetivas do microssistema de proteção ao consumidor. No caso em apreço, a parte ré comunicou aos autores, em 21.11.2023, a necessidade de regularizarem a inscrição dos beneficiários dependentes, em especial a comprovação da dependência financeira perante o Regime Geral de Previdência Social. Caso o vínculo econômico não fosse demonstrado, os beneficiários seriam excluídos, no prazo de 90 dias, a contar do recebimento do comunicado (ID no 181944052). De acordo com a cláusula 11 das Condições Gerais da apólice, foi estipulado (ID no 181944064 - Pág. 11): ‘11.2. É permitido ao Segurado incluir na apólice, como Dependentes: cônjuge, companheiro (a), filhos e outros considerados Dependentes pela legislação do Imposto de Renda e/ou Previdência Social’. O autor Jutahy Magalhães Júnior, titular do plano de saúde, admite que seus filhos Jutahy Magalhães Neto e Lavínia Sily de Assis Magalhães não são seus dependentes econômicos. Argumenta que devem permanecer no plano em razão do prolongado período em que estiveram vinculados como dependentes, tendo a ré aceitado os pagamentos das mensalidades e admitido o uso dos serviços prestados. Veja-se que com relação à autora Jacqueline Sily de Assis Magalhães, cônjuge do titular, não há controvérsia para a permanência no plano de saúde, consoante teor da contestação. Restou evidente, portanto, que os filhos do titular do plano de saúde (um com 35 anos, e outro com 41 anos de idade) não preenchem os requisitos contratuais para usufruírem os serviços na condição de dependentes. Não constitui abuso de direito a prévia comunicação de situação irregular e não realizada a portabilidade a exclusão de beneficiário que perdeu a condição de dependente, tendo em vista os termos do contrato firmado entre as partes. Impõe-se garantir, no caso, o equilíbrio contratual, inclusive financeiro e atuarial da operadora de saúde, e o pacta sunt servanda. Não pode a parte autora alegar desconhecimento da cláusula, ou falta de informação, sobretudo porque se trata de condição comumente imposta pelos planos de saúde, além de que o autor é advogado, tendo plena competência para analisar os termos contratuais. A notificação enviada ao autor é clara quanto às exigências, não deixando dúvidas de interpretação. Pondera-se que a falta de exercício do direito de exclusão dos beneficiários dependentes não constitui renúncia de direito, o qual deveria ser expresso, em princípio. Não se aplica ao caso o instituto da surrectio, visto que não se vislumbra deslealdade no exercício posterior do direito. Neste sentido: "A configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). A permanência de beneficiário dependente acima de 21 anos no plano de saúde não configura legítima expectativa de direito, haja vista a nítida ofensa a boa-fé objetiva e seus deveres anexos (art. 113, Código Civil). Destaque-se que os beneficiários não estão em tratamento continuado, bem como lhes foi facultada a portabilidade para outro plano de saúde, sem exigência de carência, nos termos da notificação de ID no 181944052, a tornar legítimo o desligamento dos beneficiários não dependentes do plano de saúde. Ademais, a parte ré providenciou a notificação da parte consumidora com prazo de 90 dias. (...) Em relação à esposa do autor, como a comunicação não realizou qualquer ressalva, restou claro que a pretensão deduzida em relação à dependente JACQELINE era útil e necessária para que haja a manutenção desta litisconsorte no plano de saúde. Isso porque a notificação da ré não especificou quais dependentes do contrato precisavam comprovar a dependência financeira para garantir a cobertura assistencial (ID 181944052). Assim, o pedido é procedente em parte, até para segurança jurídica das partes ante o teor genérico da comunicação. Por fim, não há que se falar em multa, pois a ré demonstrou o cumprimento da tutela, bem como o pedido é improcedente em relação aos filhos do primeiro autor. 3. Indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator